Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701782-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES EDESIO MARMENTINI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ULISSES EDESIO MARMENTINI em face de BANCO BRADESCO S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 80316464), que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0726797-66.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, mantendo os descontos pactuados até o contraditório. Confira-se a decisão agravada (ID 259147761): Retifique-se a autuação (superendividamento). Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei no 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se designar audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. O Agravante alega, em suas razões recursais, que: 1) encontra-se em situação de superendividamento, com comprometimento de 1395,37% de sua renda mensal, sendo impossível manter sua subsistência; 2) seus rendimentos mensais (R$ 8.115,47) são praticamente absorvidos pelos descontos de empréstimos e cartões de crédito; 3) há violação ao mínimo existencial e à dignidade humana, tendo em vista que o Juízo indeferiu medidas necessárias para evitar o agravamento da dívida; 4) a Lei 14.181/2021 resguarda o direito à repactuação e limitação de descontos; 5) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a limitação dos descontos ao patamar de 30%; 6) há risco iminente de dano irreparável, pois o Agravante já recebeu notificações de bloqueio de contas e negativações; 7) é hipossuficiente, devendo ser concedida a gratuidade da Justiça. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente os descontos realizados em sua conta bancária pelo período de 6 (seis) meses, sem incidência de juros, e para limitar os descontos a 30% de seus rendimentos mensais, além de determinar a suspensão de ações de execução e cobranças até o julgamento final. Alega que a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos descontos da instituição financeira em sua conta bancária e inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme consta dos extratos bancários e consulta ao SPC/SERASA anexos. O perigo da demora é latente. No caso em comento, a cada mês que passa o Agravante vê seus ganhos sendo confiscados pela instituição financeira. A manutenção da decisão agravada implica: incapacidade de subsistência básica; risco de despejo, interrupção de serviços essenciais e, o agravamento exponencial da dívida pela incidência de juros sobre juros, multas e correções. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, suspender os descontos por 6 meses, limitar definitivamente os descontos a 30% da renda mensal e determinar a suspensão das ações de cobrança e execução, bem como impedir a negativação do Agravante. É o relatório. Decido. Em que pese o requerimento da gratuidade da justiça formulado nesta instância recursal, constata-se que houve o recolhimento do preparo, o que é incompatível com o requerimento da gratuidade da justiça; consistindo assim em preclusão lógica quanto ao pedido (Acórdão 2010871, 0704296-55.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025). Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso, trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, em que o Agravante pretende a concessão de tutela de urgência para suspender temporariamente os descontos realizados em sua conta bancária pelo período de 6 (seis) meses, sem incidência de juros, e para limitar os descontos a 30% de seus rendimentos mensais, nos termos da Lei n. 14.181/2021, além de determinar a suspensão de ações de execução e cobranças até o julgamento final. No presente caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tratando do superendividamento do consumidor, pessoa natural, eintroduzindo dois capítulos novos no CDC (Capítulo VI-A, dos artigos 54-A a 54-G, 104-A a 104-C). As inovações trazidas nessa Lei visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, que abrange dívidas de consumo, inclusive contratos de crédito, compras a prazo e serviços continuados, excluindo expressamente produtos e serviços de luxo. O tratamento do superendividamento se dá em duas fases: a 1a, Conciliatória (Extrajudicial ou Para-Judicial), realizada por meio de audiência global de conciliação (art. 104-C), reunindo todos os credores para repactuação das dívidas, e a 2a fase, a Judicial (Processo por Superendividamento – art. 104-B), que é iniciada exclusivamente pelo consumidor e divide-se em: (i) Revisão e Integração dos Contratos: análise de abusividades e lacunas contratuais e; (ii) Repactuação Judicial das Dívidas Remanescentes: elaboração de plano judicial compulsório, com possível redução da dívida. A fase conciliatória é um primeiro caminho traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). Assim, o juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente na 2a fase, caso a transação seja infrutífera. Isso porque as etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procedendo-se à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ressalte-se que a suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. No presente caso, embora se verifique no conjunto postulatório a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente na renda do Agravante e o enquadrem, em tese, na situação de consumidor superendividado, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, no qual devem ser respeitadas as fases legais. No presente momento, não vislumbro elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência, porque ainda não se cumpriram os requisitos descritos no art. 104 da Lei n. 14.181/21 (Lei dos Superendividados), ou seja, ainda não se operou a fase conciliatória e preventiva do plano de repactuação da dívida. Nesse contexto, eventual deferimento de liminar de suspensão e limitação dos descontos promovidos na conta bancária do Agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento escolhido pelo ora demandante. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente relativas aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026 10:46:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador